Tribunal: TJMT
Processo: 1001065-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001065-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVANTE), RICARDO ROSA DA SILVA - CPF: 815.753.511-53 (AGRAVADO), RICARDO ROSA DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA INADIMPLEMENTO – ENTREGA DO PRODUTO NÃO REALIZADA NO PRAZO AVENÇADO PELAS PARTES – RISCO DE DESVIO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - O
fumus boni iuris
ficou evidenciado no instante em que o agravado deixou de cumprir com a obrigação de entregar o produto no prazo convencionado e na quantidade ajustada entre as partes, conforme resta cristalino no contrato.

IV - O
periculum in mora
ficou comprovado, em vista do risco de prejuízos que a empresa recorrente pode vir a sofrer, com a falta dos produtos e o inadimplemento das próprias obrigações assumidas perante a sua cadeia de vendas. Além disso, cabe salientar que a não concessão da tutela judicial poderá esvaziar a própria pretensão da parte, no caso de o produto agrícola servir à satisfação de outras obrigações do agravado ou ser revendida para terceiros.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta no 1041883-66.2021.8.11.0041, manejada em face de RICARDO ROSA DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, com que pretendia arrestar a quantia de 1.093.142,6 Kg (um milhão e noventa e três mil e cento e quarenta e dois quilogramas e sessenta gramas) de soja, equivalente a 18.219,04 (dezoito mil duzentos e dezenove vírgulas quatro) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) cada, que seriam devidas pelo agravado.

Para tanto, a agravante narra, em síntese, que firmou com o agravado compromisso de entrega da quantidade de 1.200.000,00 Kg (um milhão e duzentos mil quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 20.000 (vinte mil) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) cada, da safra de 2020/2021, objeto do Contrato de Compra e Venda de Soja no 2020-35-011-00095-1, tendo o prazo de entrega dos produtos vencido na data de 15.04.2021.

Alega que não houve cumprimento total da obrigação, tendo o devedor entregue apenas a quantidade de 206.234 Kg (duzentos mil e duzentos e trinta e quatro quilogramas) de soja, que equivale a 3.437,23 (três mil e quatrocentos e trinta e sete inteiros e vinte e três centésimos) sacas, da safra 2020/2021, sem, ainda, demonstrar qualquer intenção de cumprir ou de renegociar a obrigação pendente.

Afirma que os requisitos da tutela judicial requestada foram suficientemente demonstrados, tanto pela existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível quanto pelo fato de o agravado ter ofertado em garantia real, penhor cedular agrícola de primeiro grau de preferência e sem concorrência de terceiros.

Alega, ainda, ter ofertado caução fidejussória, com intuito de demonstrar a boa-fé e assegurar o resultado da demanda, o que afasta o requisito da irreversibilidade da medida.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, para que fosse arrestada a quantia de 1.093.142,6 Kg (um milhão e noventa e três mil e cento e quarenta e dois quilogramas e sessenta gramas) de soja, equivalente a 18.219,04 (dezoito mil duzentos e dezenove vírgulas quatro) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) cada, que seriam devidas pelo agravado.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - MEDIDA LIMINAR - DEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS - ART. 300 DO CÓDIDO DO PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final.

- Presentes os requisitos indispensáveis do fumus boni iuris e do periculum in mora, deve ser mantida a decisão que deferiu medida de urgência, consistente na busca e apreensão do bem objeto da demanda. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0338.16.006802-3/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2017, publicação da súmula em 20/10/2017)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional requerida pela parte autora, ora agravante, foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova robusta a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Conforme indicado no Contrato de Compra e Venda de Soja no 2020-35-011-00095-1, o agravado assumiu perante a agravante a obrigação de entregar entre os dias 15.03.2021 e 15.04.2021, a quantidade de 1.200.000,00 Kg (um milhão e duzentos quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 20.000 (vinte mil) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas), nos armazéns de propriedade da compradora, ora agravante (id no 116069972).

Desse total, apenas a quantidade de 206.234 Kg (duzentos mil e duzentos e trinta e quatro quilogramas) de soja, que equivale a 3.437,23 (três mil e quatrocentos e trinta e sete inteiros e vinte e três centésimos) sacas, foram entregues ao comprador, quantia que não pode ser considerada substancial, quando comparada ao montante devido.

Nesse passo, o
fumus boni iuris
ficou evidenciado no instante em que o agravado deixou de cumprir com a obrigação de entregar o produto no prazo convencionado e na quantidade ajustada entre as partes, conforme resta cristalino no contrato.

Sob a mesma ótica, o
periculum in mora
ficou comprovado, em vista do risco de prejuízos que a empresa recorrente pode vir a sofrer, com a falta dos produtos e o inadimplemento das próprias obrigações assumidas perante a sua cadeia de vendas. Além disso, cabe salientar que a não concessão da tutela judicial poderá esvaziar a própria pretensão da parte, no caso de o produto agrícola servir à satisfação de outras obrigações do agravado ou ser revendida para terceiros.

Além disso e com vistas a resguardar eventuais prejuízos das partes e terceiros interessados, a parte recorrente prestou caução suficiente a fim de garantir o objeto em discussão, em quantia equivalente ao do valor do negócio, conforme apólice de seguro garantia, no id no 116069976.

Assim, socorre à agravante todos os requisitos da tutela de urgência cautelar, a fim de autorizar o sequestro do produto agrícola, na forma do contrato de compra e venda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e deferir a medida cautelar de sequestro de 1.093.142,6 Kg (um milhão e noventa e três mil e cento e quarenta e dois quilogramas e sessenta gramas) de soja, que equivale a 18.219,04 (dezoito mil duzentos e dezenove vírgula quatro) sacas de soja em grãos de 60kg, no local descrito no contrato de compra e venda no 2020-35-011-00095-1.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022